Tribunal: TJDFT
Processo: 0714223-55.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO SEPARADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA. PROVA DA REGULARIDADE JURÍDICA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DO MUTUANTE. USURA CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO EXCESSO COBRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA O ARBITRAMENTO NO PATAMAR MÁXIMO DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. O julgamento separado de ações conexas só acarreta nulidade quando demonstrada a existência de prejuízo para as partes ou para a prestação jurisdicional, a teor do que dispõe o artigo 283 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001, sendo verossímil a alegação de usura, cabe ao mutuante comprovar a regularidade jurídica do empréstimo.
III. A escritura pública faz prova dos fatos que o escrivão declarar que ocorreram na sua presença, mas não que os fatos declarados pelas partes são verdadeiros, consoante o disposto no artigo 405 do Código de Processo Civil.
IV. Descortinada nos autos a prática de agiotagem e não havendo como ajustar a taxa de juros à medida legal, é devida a restituição em dobro da quantia paga em excesso, nos termos do artigo 1o, inciso I, da Medida Provisória 2.172-32/2001.
V. Não viola o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a sentença que concede a tutela jurisdicional alternativa determinada no artigo 1o, inciso I, da Medida Provisória 2.172-32/2001.
VI. Não há fundamento para a estipulação dos honorários advocatícios no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação na hipótese em que os pedidos não são acolhidos na sua integralidade, a causa é julgada em tempo razoável e a relação processual se desenvolve sem intercorrências.
VII. Recurso parcialmente provido.